Tribunal: TCU
Processo: 000.443/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1720/2020-TCU-Plenário Tratam os autos de embargos de declaração contra Acórdão relacionado 1.145/2020-TCU-Plenário interpostos pela empresa Helisul Taxi Aéreo Ltda., que representou a este Tribunal de Contas acerca de possíveis irregularidades no âmbito do Pregão 18-2019, de responsabilidade do Departamento de Polícia Rodoviária Federal (DPRF), cujo objeto era a contratação de empresa especializada para manutenção dos helicópteros pertencentes ao DPRF. Considerando que, por meio do Acórdão 256/2020-TCU-Plenário , este Tribunal não conheceu da Representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inc. VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014. Considerando que, inconformada, a empresa ingressou com pedido de reexame, requerendo anulação ou modificação da decisão acima, e que seu recurso não foi conhecido em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal, por meio do Acórdão 1145/2020-TCU-Plenário , aqui combatido, uma vez que o interesse público já foi resguardado por ocasião das ações de controle empreendidas por este Tribunal, e tendo em vista que o instituto da representação não se presta à tutela de interesse subjetivo da recorrente; Considerando que a oposição dos embargos pela Helisul Taxi Aéreo Ltda. demonstra mero inconformismo em razão do não conhecimento do pedido de reexame ( Acórdão 1145/2020-TCU-Plenário ). Considerando que a empresa não consegue demonstrar sua legitimidade para intervir nos autos e consequentemente não preenche o requisito afeto ao interesse recursal; Considerando que o mencionado paradigma citado pela embargante ( Acórdão 1776/2017-TCU-Plenário ) trata da convergência de interesses públicos e privados como elemento autorizador da admissão de representantes como interessadas, situação que não se amolda ao presente caso, já que, nos termos do exame técnico (peça 24), não restaram demonstradas irregularidades na condução do Pregão Eletrônico 18/2019, conduzido pela Polícia Rodoviária Federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, IV, alínea "b", 277, inciso III, 280, caput, e 287 do Regimento Interno, em não conhecer dos embargos de declaração interpostos, em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal, e determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.443/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Helisul Taxi Aéreo Ltda. (75.543.611/0001-85). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Gean Carlos Ferreira de Moura Aguiar (61174/OAB-DF) e outros, representando Helisul Taxi Aereo Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.